Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727339-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48787072) interposto por SIRLEI BARROS ROCHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela agravante em desfavor de MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVA, indeferiu pedido de nova pesquisa reiterada mediante o sistema SISBAJUD. Eis o teor do r. decisório (ID 158049711 do processo referência): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retorne o feito ao arquivo provisório. Inconformada, a exequente formulou pedido de reconsideração de ID 160742724, tendo o Magistrado Singular se pronunciado nos seguintes termos: 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 158049711, haja vista que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Ademais, o inconformismo das partes contra as decisões que não lhes são favoráveis ou que lhes desagradam deve ser veiculado por recursos próprios e não por petição reiterada que causa tumulto ao trâmite processual. 2. Retorne o feito ao arquivo provisório. (ID 162023686 do processo referência) Pretende a recorrente, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a remessa dos autos ao arquivo provisório e, no mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja determinada a realização de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, até a satisfação integral da dívida exequenda. É o relato do essencial. O presente recurso, contudo, não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. É irrefutável o entendimento de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, porquanto não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração. A propósito, seguem os seguintes arestos de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça que retratam a orientação pacífica daquele órgão sobre o tema em debate: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5o, e 1.070 do CPC/2015. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes. 3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 – g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES (NET). VENDA CASADA DE PRODUTOS. DIFICULDADE NO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HAVIA RECONHECIDO A PREVENÇÃO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA A DESTEMPO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL ATRIBUINDO A MATÉRIA À COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO: CC 138.405/DF, REL. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, REL. P/ACÓRDÃO MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 10.10.2016. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto somente após a publicação da decisão que analisou a reconsideração, tendo, no presente caso, decorrido prazo superior a um ano. 2. Ainda que houvesse a possibilidade processual de se discutir a competência interna da Segunda Seção, tal argumento também não poderia ser acolhido, porquanto já existe entendimento firmado pela Corte Especial estipulando ser tal competência das Turmas integrantes da Primeira Seção (CC 138.405/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 10/10/2016). 3 . Agravo interno da Claro S/A não conhecido. (AgInt na PET no REsp n. 1.544.999/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15. 1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019. 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp n. 1.357.630/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019 – g.n.) No caso, a decisão da Instância escoteira que apreciou o pedido da exequente, objetivando a consulta reiterada mediante o sistema SISBAJUD, a fim de localizar ativos da parte devedora, foi publicada em 12/05/2023 (sexta-feira) (ID 158270745 do processo referência). Após o pedido de reconsideração da parte credora, o Juízo a quo proferiu o édito de ID 162023686 (processo referência), publicado em 19/06/2023 (ID 162214833 do processo referência), o qual a agravante entende ser a decisão a ser considerada para fins de contagem do prazo recursal. No entanto, em observância à orientação jurisprudencial pacífica do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Casa de Justiça, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, de maneira que o presente agravo de instrumento interposto apenas em 10/07/2023 é manifestamente intempestivo, pois o prazo deve ser contado do primeiro ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pela parte, e, no caso, o lapso teve início em 15/05/2023 (segunda-feira) e se findou em 02/06/2023. Para arremate, confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador